Tribunal: STF
Processo: AP 2509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), c/c. art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em Sessão Virtual realizada entre 19/12/2025 a 6/12/2025, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou parcialmente procedente a presente ação penal, para desclassificar as condutas imputadas e condenar os réus ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), e (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 368).
O acórdão condenatório foi publicado em 18/2/2026.
Em 19/2/2026, considerando a hipótese verificada nos presentes autos, após a desclassificação dos crimes imputados na inicial e a consequente possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, as Defesas de PAULO SÉRGIO BUGI e JEFERSON MARTINS DE MATTOS requereram a suspensão destes autos para tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do ANPP com a Procuradoria-Geral da República (eDocs. 372 e 376), o que acolhi em 24/2/2026 (eDoc. 379).
A Procuradoria-Geral da República, em 26/2/2026, noticiou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal com os réus ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI (eDocs. 383-389), que se comprometeram a cumprir as seguintes condições:

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP; 
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”.

Em 27/2/2026, homologuei os Acordos de Não Persecução Penal celebrados entre os réus e a Procuradoria-Geral da República (eDocs. 391, 392 e 394).
Em 3/3/2026, revoguei a ordem de prisão preventiva expedida em desfavor de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI e revoguei a medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor de JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI (eDoc. 409). 
Na mesma data, a Defesa de PAULO SERGIO BUGI opôs Embargos de Declaração contra decisão que homologou o ANPP formalizado entre o Embargante e a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 408), julgados prejudicados em 4/3/2026 (eDoc. 415). 
Em 6/3/2026, determinei o imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI  JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI (eDoc. 426). 
A Defesa de PAULO SÉRGIO BUGI opôs Embargos de Declaração em face da decisão que julgou prejudicados os Embargos opostos anteriormente, e alegou, em síntese, que “embora tenha sido determinada a revogação das medidas cautelares pessoais, não houve qualquer manifestação expressa acerca da revogação das medidas de constrição patrimonial, que continuam a produzir efeitos” (eDoc. 427).

É o relatório. DECIDO.

Considerando que houve perda do objeto, em razão da determinação do imediato desbloqueio das contas bancárias e ativos financeiros de PAULO SÉRGIO BUGI,  nos termos do art. 21, IX, do RiSTF, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente